Tribunal: CARF
Processo: 10825.722640/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722640/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.074 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
FARIAS E FREITAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722640/2012-76
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.074 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722640/2012-76

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/BAU no 607294 de 03 de setembro de 2012 (folha 10), a
partir de 01/01/2013, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude
da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não
suspensa, conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/09), a contribuinte alegou, em
breve síntese, inconstitucionalidade do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006
(base legal do questionado ADE).
No acórdão a quo (folhas 61/65), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista que a contribuinte, à época da emissão do ADE,
possuía débitos junto a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa,
tampouco foram quitados no prazo legal, não tendo sido produzida prova em contrário.
Ciência do acórdão DRJ em 27/02/2014 (folha 71). Recurso voluntário
apresentado em 28/03/2014 (folha 74).
A recorrente, às folhas 74/76, repete a alegação de que o art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/06 é inconstitucional e acrescenta que o procedimento de exclusão “é
regido pela Resolução CGSN no 30/08, que delineia o caminho que deveria ser percorrido para
a exclusão”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A recorrente argui a inconstitucionalidade do Art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, argumentando com questões subjetivas e principiológicas.
Quanto a este ponto, mandatório seguir o entendimento da Súmula no 2, CARF, a
seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Além disso, importante mencionar que tal questão já foi objeto de análise pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso Extraordinário no 627.543/RS (Tema no
363), sob o regime de repercussão geral, que entendeu pela constitucionalidade do inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, conforme tese a seguir consolidada:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.074 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722640/2012-76

“RE 627543 - É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda
a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que
possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”
Em relação ao procedimento de exclusão, cabe ressaltar que a Resolução CGSN
no 30/08, citada pela recorrente, foi revogada pela de no 94/11, a qual vigia à época da referida
exclusão. A recorrente não especifica nem se vislumbra em qual ou quais aspectos teria a
exclusão combatida vilipendiado o referido regramento.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital